Tribunal: STF
Processo: HC 245063
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Retroatividade da Lei Processual Civil. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nader Hassan Awad, Lurdes Marlene Wyzykowski Awad e Gelson Roberto Fanfa do Amaral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.350.638/RS (evento 6).



    Os Pacientes Lurdes Marlene Wyzykowski Awad e Gelson Roberto Fanfa foram condenados à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e o Paciente Nader Hassan Awad foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), convertidas as penas privativas de liberdade por uma restritiva de direito (eventos 11 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor dos pacientes. Alega que “o ANPP é aplicável também aos processos iniciados antes do Pacote Anticrime, desde que ainda não haja decisão definitiva e mesmo que não haja a confissão do réu até o momento de sua proposição.”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pelo oferecimento de acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 5):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. 



    1. Conforme o comando normativo insculpido no art. 619 do Código de Processo Penal, c/c o art. 263 do RISTJ, no âmbito criminal, é de 2 dias corridos o prazo para a oposição dos embargos de declaração. 



    2. In casu, evidente a intempestividade, porque o acórdão embargado foi publicado em 6/6/2024 (intimação da Defensoria Pública da União em 17/6/2024), mas os embargos de declaração foram opostos apenas em 22/7/2024, quando já havia transcorrido integralmente o mencionado prazo previsto pela legislação de regência. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica do óbice da Súmula nº 83/STJ, portanto ”(...) inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (...). Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/3/2023 e; AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023. Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o óbice contido no Enunciado n.º 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição da República. (AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022)” (evento 6).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente